Tribunal: TCU
Processo: 019.276/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria, interposto por Jose Isaltino da Rosa Filho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este pedido de reexame interposto por José Isaltino da Rosa Filho contra o Acórdão 6877/2022-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal seu ato de aposentadoria, em face do pagamento de quinto (s) decorrente (s) de exercício de função de executante de mandados ou equivalente e da sua acumulação com a Gratificação de Atividade Externa (GAE), em desacordo com a jurisprudência deste Tribunal, baseada na vedação prevista no §2o do art. 16 da lei 11.416/2006. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento, com base no §3o do art. 16 da Lei 11.416/2006, incluído pela Lei 14.687/2023; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 6877/2022-TCU-Segunda Câmara , e, nos termos dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal, considerar legal o ato de aposentadoria de José Isaltino da Rosa Filho (e-Pessoal n. 141702/2019), autorizando seu registro; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, por intermédio de seu (s) advogado (s) e ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br.